Tribunal: TJES
Processo: 5000829-83.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000829-83.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADO: ARIANE CUNHA KRAUSE DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTOMOTIVO. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional, declarou a abusividade da cobrança de seguros prestamista e automotivo vinculados ao contrato de financiamento, condenando a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos, com correção monetária e juros. O apelante sustentou a legalidade das contratações, a inexistência de vício de consentimento ou venda casada, e a ausência de dolo a justificar a restituição em dobro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve venda casada ou contratação compulsória dos seguros vinculados ao financiamento; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos, à luz da eventual ilegalidade na cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação dos seguros foi realizada por meio de instrumentos apartados e autônomos em relação ao contrato de financiamento, com propostas de adesão assinadas pela consumidora e cláusulas expressas assegurando a liberdade de escolha da seguradora e o direito de arrependimento. 4.
A cláusula contratual e a proposta de adesão ao seguro prestamista afirmam expressamente que a consumidora poderia optar por seguradora diversa sem prejuízo ao financiamento, o que descaracteriza a venda casada. 5.
A proposta de adesão ao seguro prestamista afirma expressamente que a consumidora poderia optar por seguradora diversa sem prejuízo ao financiamento, o que descaracteriza a venda casada. 6.
De acordo com a tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP), a contratação de seguro nos contratos bancários não é ilícita, desde que não compulsória, sendo a abusividade caracterizada apenas quando houver imposição do fornecedor. 7.
Ausente demonstração de conduta dolosa ou cobrança indevida, é incabível a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1.
A contratação de seguro prestamista e seguro automotivo em contrato de financiamento é válida quando realizada por meio de instrumentos apartados, com cláusulas expressas de liberdade de escolha da seguradora e direito de arrependimento. 2.
A ausência de imposição ou compulsoriedade na contratação afasta a configuração de venda casada. 3.
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige prova de má-fé ou dolo do fornecedor, o que não se verifica quando há contratação regular dos serviços.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, XXXII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.02.2019 (Tema 972).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
(CNPJ 07.707.650/0001-10, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A - AYMORE CFI) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em sede de ação revisional de contrato ajuizada por
ARIANE CUNHA KRAUSE DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para
“declarar a abusividade da exigência do pagamento a título de seguros, no valor de R$ 2.837,00 (dois mil, oitocentos e trinta e sete reais) e R$ 3.643,70 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta centavos), condenando a requerida à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros nos termos descritos anteriormente – tópico ‘da correção monetária e juros de mora’.”

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança dos seguros impugnados, afirmando que a contratação foi realizada de forma livre, consciente e separada do contrato principal de financiamento; (ii) que não houve qualquer vício de consentimento ou prática de venda casada; (iii) a inexistência de qualquer elemento nos autos que comprove a abusividade da cobrança, a má-fé ou a imposição unilateral de encargos; (iv) que a restituição em dobro somente seria cabível mediante prova inequívoca de cobrança indevida e dolo, o que inexistiria no caso concreto. Requer, ao final, a
reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da parte autora
.

O juízo
a quo
declarou a abusividade da cobrança dos seguros prestamista (R$ 2.837,00) e do automóvel (R$ R$ 3.643,70), firmados respectivamente, com as seguradoras ZURICH SANTANDER BRAS (CNPJ 87.376.109/0001-06) e SANTANDER AUTO SEGUROS SA (CNPJ 30.617.319/0001-21), empresas do mesmo grupo econômico da apelante, por entender que os valores foram inseridos no contrato principal, sem que houvesse opção de contratação com instituição diversa.

Contudo, da análise dos autos, verifico que foram juntadas as propostas de adesão aos seguros (eventos 17074189 e 17074205), ambas contendo a assinatura da apelada, o que infirma a premissa fática da sentença.

Anota-se que o contrato principal estabeleceu o direito da cliente de escolher livremente a seguradora para o seguro do veículo (evento 17074189, 02, item N, subitem VI), sendo que a própria proposta de adesão ao seguro prestamista constou a declaração de que
“-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.”
(evento 17074189, fl. 06, item 10 das declarações e autorizações), inclusive com prazo de arrependimento ali previsto

(evento 17074189, fl. 06, item 7 das informações importantes sobre o seguro).

Veja-se que, do mesmo modo, da proposta de adesão ao seguro automóvel, constou que: “
Reconheço o prazo de 7 dias, contados a partir da data de contratação aqui firmada, para eventual desistência da contratação do seguro de automóvel. Caso ocorra a desistência dentro desse período, a seguradora certificará a inexistência de sinistro para assim realizar a devolução integral do prêmio ao mesmo responsável financeiro que efetivou o pagamento da(s) parcela(s) do seguro. No caso de existência de sinistro, a(s) parcelas pagas não serão devolvidas e no caso de pagamento da indenização as parcelas vincendas da vigência anual serão deduzidas integralmente do valor da mesma com a redução proporcional dos juros pactuados. Para cancelamentos após esse período, o prêmio pago pelo seguro contratado será devolvido ao proponente conforme tabela de prazo curto e de acordo com as regras do produto em conta de titularidade do segurado
(...)
”
(evento 17074189, fl. 08, item 7 das declarações, autorizações e informações gerais).

A tese fixada pelo STJ no REsp 1.639.259/SP (Tema 972) estabelece que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". A ilegalidade reside na compulsoriedade, e não na contratação em si.

No caso em tela, as propostas são instrumentos apartados do contrato de financiamento, firmadas com seguradoras distintas, com expressa ressalva de que poderia ser contratado outro seguro prestamista, além da possibilidade de desistência. Tais elementos afastam a caracterização da venda casada, demonstrando que foi facultado à consumidora a escolha pela contratação.

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação dos seguros, não havendo que se falar em devolução dos valores.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, diante da
legalidade
da cobrança dos "Seguros" contratados, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento dos dias 02/03/2026 a 06/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000829-83.2023.8.08.0035

APELANTE:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA:
ARIANE CUNHA KRAUSE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, após analisar com atenção o caso dos autos, entendo por bem em divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Relator no que se refere ao reconhecimento da legalidade da cobrança do seguro prestamista,
tratando-se de divergência mínima (RITJES, art. 143, § 4º)
.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Tema 972), salientando o Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino que a prática configura venda casada a imposição do seguro sem a devida opção e escolha ao consumidor (REsp 1.639.320 / SP).

Verifica-se no contrato acostado ao id. 17074205 que a seguradora contratada é empresa vinculada à instituição financeira.

A partir do exame da avença, é de se concluir que não houve opção à consumidora em celebrar relação jurídica com pessoa jurídica diversa do ramo de seguros, o que ofende o tema acima transcrito, formulado à luz do inciso I do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, os entendimentos deste Órgão Fracionário:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. VENDA CASADA DE SEGURO. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO REQUERIDO. I. CASO EM EXAME [...]
4. A contratação de seguro, quando imposta como condição para a efetivação do contrato de empréstimo, caracteriza venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. No presente caso, constatou-se que o seguro foi contratado sem a devida discriminação, configurando tal prática abusiva.
[...]
A imposição de seguro sem a devida discriminação e sem apólice própria e destacada do contrato principal caracteriza venda casada, vedada pelo CDC.
[...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5012948-91.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/10/2024)

[...] 3.
Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0024659-13.2012.8.08.0048; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/02/2024)

Assim, deve ser confirmado o capítulo da sentença que considerou ilegal a previsão contratual do seguro, com a consequente condenação à restituição dos valores pagos.

Diante do exposto, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy,
divirjo
do seu entendimento para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Vitória/ES, 05 de março de 2026.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Considerando que, na específica hipótese dos autos, como bem destacou o Ilte. relator em seu voto condutor; "
as propostas são instrumentos apartados do contrato de financiamento, firmadas com seguradoras distintas, com expressa ressalva de que poderia ser contratado outro seguro prestamista, além da possibilidade de desistência. Tais elementos afastam a caracterização da venda casada, demonstrando que foi facultado à consumidora a escolha pela contratação",
acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, diante da legalidade da cobrança dos "Seguros" contratados, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Voto acompanhando a divergência.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Em que pese o entendimento divergente, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972, a ilegalidade nos contratos bancários reside na
compulsoriedade
da contratação do seguro, e não na relação societária entre as instituições. No caso em tela, a mera circunstância de o seguro prestamista ter sido firmado com empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da requerida não configura,
por si só
, a prática de venda casada. A prova documental demonstra que a adesão ocorreu em
instrumento apartado
, com
assinatura específica
e
cláusula informativa clara sobre a faculdade de contratar o serviço com qualquer outra seguradora do mercado
, sem prejuízo ao financiamento principal. Nesse sentido:

[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada. 6. A caracterização de venda casada exige demonstração de ausência de liberdade de escolha do consumidor na contratação do seguro. 7.
No caso concreto, o contrato prevê expressamente o caráter facultativo do seguro, com opção clara de adesão, inexistindo prova de coação ou imposição. 8. A mera contratação de seguro com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira não confi gura, por si só, venda casada
. [...] (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51281123120168130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 25/03/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/03/2026)

[...] 4. A prova dos autos demonstra a ausência de venda casada quanto à adesão do seguro prestamista, uma vez que
inexistem indícios de que a contratação tenha sido imposta como condição à concessão do crédito bancário
. 5. Os contratos de adesão aos seguros prestamistas contêm cláusulas expressas indicando a ausência de obrigatoriedade na contratação, conferindo ao consumidor a faculdade de aderir ou não ao seguro. 6. A contratação simultânea do empréstimo bancário e do seguro prestamista, por si só, não caracteriza prática abusiva ou venda casada. 7.
A alegação de que a configuração de venda casada decorre da indicação de seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico do banco não prospera, pois a simples indicação da seguradora não retira a liberdade de contratar do consumidor
. [...] (TJ-RS - Apelação: 51077926020238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Eugênio Couto Terra, Data de Julgamento: 26/03/2026, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2026)

[...] 6. A contratação do seguro prestamista em
instrumento apartado e com possibilidade de escolha pelo consumidor afasta a alegação de venda casada
(Tema nº 972 do STJ). [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50068235820238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

[...] 5. Não se caracteriza a venda casada quanto à contratação de seguro, pois
o contrato previa a possibilidade de negativa pelo consumidor
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50128025020238080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

[...] 4. No tocante ao seguro prestamista,
a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo
. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50152398320228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

É, respeitosamente, como voto.